Tribunal: TJSP
Processo: 1001578-31.2021.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – Financiamento de veículo - Seguro de proteção financeira - Consumidor que não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972) – Restituição devidamente determinada – Sentença mantida – Falta de interesse recursal quanto aos demais temas - RECURSO DESPROVIDO, em sua parte

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – Financiamento de veículo - Seguro de proteção financeira - Consumidor que não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972) – Restituição devidamente determinada – Sentença mantida – Falta de interesse recursal quanto aos demais temas - RECURSO DESPROVIDO, em sua parte conhecida.